Tribunal: TJBA
Processo: 8002745-27.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002745-27.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s): IGOR MACEDO FACO

APELADO: UELCI VALVERDE SILVA

Advogado(s):VITOR LUIS ARTIOLI KUNDRAT

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DAS REGRAS CONSUMERISTAS. NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM ANEMIA HEMOLÍTICA AUTO - IMUNE CÓRTICO DEPENDENTE. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE USO DE MEDICAMENTO ESPECÍFICO. NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO/MEDICAMENTO INDICADO. ILEGALIDADE. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 608 DO STJ. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os fatos discutidos nos autos estão submetidos aos regramentos da legislação consumerista, já que todos os questionamentos acerca da sua aplicação aos planos de saúde já foram dirimidos pelo enunciado da Súmula 608 do STJ.

2. A operadora do plano de saúde negou o fornecimento do medicamento indicado.

3. A
negativa de cobertura do tratamento revela-se abusiva e ilegal, frustrando a própria essência do contrato entabulado entre as partes, que é a proteção da vida e da saúde da paciente, e nesse sentido, são absolutamente irrelevantes a ausência de previsão contratual de cobertura e até mesmo a eventual existência de cláusulas expressas de limitação ou exclusão, porque nulas de pleno direito, conforme dispõe o art. 51, IV, do CDC, restando descabida a sustentação da ré/apelante de negativa de cobertura, em razão de não integrar o rol de procedimento da ANS.

4. Extrai-se do exame e relatório médico de ID 43978485, "
O atraso ou não utilização do tratamento coloca a paciente em alto risco de complicações, como anemia grave, infarto, AVC, diabetes, hipertensão, osteoporose, infecções e óbito em poucos meses."

5. De logo, o
entendimento da Terceira Turma do mencionado Colendo Tribunal, reafirmou o entendimento de que a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa, revelando-se, portanto, abusiva a negativa de tratamento prescrito pelo médico assistente da paciente. Dessa forma, a negativa de cobertura do tratamento revela-se abusiva e ilegal, frustrando a própria essência do contrato entabulado entre as partes, que é a proteção da vida e da saúde da paciente, e nesse sentido, são absolutamente irrelevantes a ausência de previsão contratual de cobertura e até mesmo a eventual existência de cláusulas expressas de limitação ou exclusão, porque nulas de pleno direito, conforme dispõe o art. 51, IV, do CDC.

6. Nesta trilha, vale a máxima:
“o direito à saúde é indisponível, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1°, inciso III, do art. 6º e do art. 196, todos da Constituição Federal.”
(Acórdão n.1087949, 07093525520178070007, Relator: JOÃO EGMONT 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018.), portanto, não há razão que justifique a negativa de cobertura.

7. Destarte, n
ão há razão que justifique a negativa de cobertura, se o MEDICAMENTO/ tratamento, de fato, se faz necessário ao restabelecimento da saúde da requerente e manutenção de sua vida, conforme se evidencia o relatório médico acostado aos autos

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002745-27.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada UELCI VALVERDE SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.